Tribunal: TJSP
Processo: 2213194-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada anulada em sede de juízo de retratação - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213194-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ABRAAO
FERREIRA DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213194-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2213194-54.2020.8.26.0000 – Santos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado Abraão Ferreira de Brito.
Juíza Sheyla Romano dos Santos Moura
Voto no 37.113.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada
anulada em sede de juízo de retratação - Recurso
prejudicado.
1 Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão de fls.
283 do feito subjacente que, nos autos da ação acidentária promovida por
Abraão Ferreira de Brito, ora em fase de pedido de cumprimento de
sentença, homologou o cálculo do exequente.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do
Juízo.
Resposta do agravado a fls.
2 Conforme se vê a fls. 328 dos autos do pedido
de cumprimento de sentença, a MM. Juíza de Direito, em sede de juízo de
retratação, anulou a r. decisão agravada (fls. 283).
Tal circunstância torna prejudicado o presente
recurso pela perda de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213194-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
3 Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, julgo prejudicado o recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)